Tribunal: TJSP
Processo: 2232068-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Honorários advocatícios contratuais. Reiteração de questões já apreciadas em decisão contra a qual não interposto recurso. Não conhecimento. Penhora no rosto de autos de ação de adjudicação compulsória. Possibilidade. Manutenção.
Recurso parcialmente conhecido, e improvido na parte conhecida.